Tribunal: CARF
Processo: 13609.721541/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DUPLA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS.
Não se configura nulidade do lançamento por suposta autuação em duplicidade quando os lançamentos tratam de matérias distintas, ainda que relacionadas indiretamente.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir o imposto de renda, mediante simulação e ausente propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária.
SIMULAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721541/2017-24
ACÓRDÃO
2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELMO ANTONIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DUPLA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETOS
DISTINTOS.
Não se configura nulidade do lançamento por suposta autuação em
duplicidade quando os lançamentos tratam de matérias distintas, ainda
que relacionadas indiretamente.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o
objetivo de reduzir o imposto de renda, mediante simulação e ausente
propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os
valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e
informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser
considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
2
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é
atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum
na realização do fato gerador da obrigação tributária.
SIMULAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para
a pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de
2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro Márcio
Henrique Sales Parada que dava provimento parcial em maior extensão para excluir a qualificação
da multa de ofício. Vencido o conselheiro Leonardo Nuñez Campos que dava provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim(substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 857-918) interposto em face do Acórdão de no
04-45.887 da 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 835-844) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 466-481), no valor total de R$ 429.110,01 referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), em razão de rendimentos recebidos classificados indevidamente na
DIRPF, anos-calendário 2012 a 2015. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 466-481
Como bem resume o Acórdão impugnado:
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 409) a autoridade lançadora justifica o
lançamento em razão dos seguintes fatos:
- o contribuinte recebeu rendimentos oriundos da empresa Sociedade Médica de
Sete Lagoas Ltda a título de lucros distribuídos, tendo informado tais rendimentos
na DIRPF como rendimentos isentos e não tributáveis;
- durante procedimento fiscal verificou-se que a Sociedade Médica de Sete Lagoas
não possui estrutura física própria, tampouco corpo auxiliar para a prestação de
seus serviços, sendo que os atendimentos médicos são realizados pelos sócios em
diversos hospitais e entidades de saúde;
- verificou-se que há diversos médicos não constantes do Contrato Social que
receberam valores repassados pela Sociedade Médica de Sete Lagoas sob a forma
indevida de distribuição de lucros no período de 2011 a 2015;
- o critério de distribuição de lucros previsto na cláusula nona do Contrato Social
da Sociedade Médica de Sete Lagoas não é suficiente para embasar a distribuição
desproporcional de lucros efetuada. O fato de alguns sócios terem retirada de
lucros e outros não, sendo esta retirada proporcional à produção de cada um,
conduz à convicção de que essas “distribuições de lucros” têm na verdade
natureza de honorários médicos;
- observou-se que foram apresentadas pela Sociedade Médica as Notas Fiscais e
faturas que embasam os repasses efetuados pela COOPERCON–COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo
HOSPITAL IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em favor da própria
Sociedade Médica de Sete Lagoas;
- estas faturas contém os nomes, valores recebidos e atendimentos prestados
individualmente pelos médicos pertencentes à Sociedade. A seguir, são
repassados, a cada sócio, os honorários correspondentes aos seus atendimentos
prestados às entidades. É nítido que a natureza desses repasses é de
remuneração pelo trabalho individual de cada médico, e não de distribuição de
lucros da sociedade.

Na impugnação (e-fls. 502-550), foram abordados os seguintes tópicos:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
4
i)
Do objeto do lançamento;
ii)
Preliminarmente – Da nulidade material do lançamento. Autuação
conflitante com o auto de infração lavrado contra a SMSL (PTA 13609-
721.348/2016-11) ainda pendente de julgamento administrativo. Mudança
de critério jurídico. Ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN;
iii)
Da inexistência de responsabilidade tributária solidária da COOPERCON e do
Sr. Eduardo José da Costa;
iv)
Do mérito. Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte;
v)
Da estrutura de atendimento. Improcedência das alegações fiscais. Atuação
em conformidade com as disposições legais e regulamentares. Observância
de entendimentos da RFB;
vi)
Tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização da
sociedade;
vii)
Do suposto pagamento de lucros a não sócios;
viii)
Das distribuições de lucros aos sócios. Legalidade dos procedimentos
adotados pela SMSL;
ix)
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial.
Inexistência de planejamento tributário. Estrutura adotada que tem maior
peso fiscal;
x)
Da improcedência da aplicação da multa agravada de 150%;
xi)
Da necessária compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
SMSL com os valores exigidos nesta autuação;
xii)
Dos pedidos.

A decisão da 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 835-844) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013,
2014, 2015, 2016 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO.
É cabível a reclassificação de rendimentos declarados indevidamente como
isentos e não tributáveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
5
Inconformados, o contribuinte principal e os responsáveis solidários apresentaram
Recurso Voluntário, em petição única (e-fls. 857-918), em que argumentam, de forma sintetizada:
i)
Primeira preliminar. Da nulidade material do lançamento. Autuação sobre
os mesmos rendimentos exigidos por meio do PTA 13609-721.348/2016-
11. Mudança de critério jurídico. Ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN: esta
autuação exige IRPF sobre rendimentos já objeto de autuação lavrada para
cobrança de IRPJ e CSLL, contra a Sociedade Médica de Sete Lagoas, sob
mesmo fundamento. A DRJ entendeu que o lançamento seria válido, uma
vez que contém a descrição dos fatos suficientes a ensejar a incidência do
IRPF sobre os rendimentos percebidos pelo Recorrente. No ordenamento,
há apenas um imposto sobre a renda, mudando apenas os critérios de
apuração e o pagamento do imposto. A primeira fiscalização entendeu que a
SMSL seria sociedade simples e a segunda entendeu que não seria pessoa
jurídica regular para fins de imposto de renda. Houve manifesta alteração do
critério jurídico do lançamento. Há evidente bis in idem. Somente seria
válida a exigência de IRPF a partir de 2016, visto que de 2012 a 2015 a
fiscalização entendeu ser devido o IRPJ.
ii)
Segunda preliminar. Da inexistência de responsabilidade tributária
solidária da Coopercon e do Sr. Eduardo José da Costa: não há nenhuma
conduta ilícita no caso. O Sr. Eduardo não recebeu quaisquer lucros da
SMSL, não tendo a fiscalização comprovado que o Sr. Eduardo auferiu
vantagens econômicas decorrentes do suposto pagamento de tributos a
menor. Não há que se falar em “interesses alinhados” com a cooperativa e
com os médicos com o fim de pagamento a menor de tributos. A atribuição
de responsabilidade se dá pela simples condição de mandatário ou diretor
das pessoas jurídicas, sem qualquer prova da prática de ato doloso,
conforme ordena o art. 135 CTN. O fato de a pessoa física se beneficiar do
fato gerador não é condição bastante para configuração do interesse
comum do art. 124, I do CTN, sendo necessário o interesse jurídico e não só
econômico.
A Coopercon está sendo responsabilizada por cumprir seu papel social de
cooperativa, previsto na Lei no 5.746/71. A sua atuação reforça a existência
de motivos não tributários no caso, como melhores oportunidades e
condições de aquisição de bens e serviços, crescimento
profissional/qualificação e maior alcance de mercado. Não há evidente
controle absoluto da Coopercon sobre a SMSL. A SMSL recebe recursos de
outras entidades. A remuneração recebida de 3% dos repasses não tem
finalidade lucrativa, apenas custeando as despesas.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
6
iii)
Do mérito. Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte.
Necessária reforma da decisão recorrida
Da estrutura de atendimento. Improcedência das alegações fiscais.
Atuação em conformidade com as disposições legais e regulamentares.
Observância de entendimentos da RFB: o fato de a SMSL não possuir
estrutura física própria não desnatura a sua validade, pois os médicos
prestam serviços dentro dos hospitais. As Instruções Normativas RFB no
1/515/2014 e 1.700/2017 deixam clara a possibilidade de prestação de
serviços médicos em ambientes de terceiros, apenas vedando a apuração do
IRPJ e CSLL pelas bases presumidas minoradas. O único ilícito que poderia
ser imputado à SMSL é o recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL, já objeto
de autuação no mesmo período.
iv)
Tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização da
sociedade: a sociedade simples, ao adotar um dos tipos de sociedade
empresária possíveis (limitada, no caso), não perde a sua natureza de
sociedade simples, tanto que é registrada perante o Registro Civil das
Pessoas Jurídicas. A existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços
ou a não realização de atas de reunião/assembleia não pode dar azo à
invalidade da pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários. A reunião de
sócios para aprovação das contas é ato interna corporis.
v)
Do suposto pagamento de lucros a não sócios: O Recorrente não se
enquadra nos sócios que contribuíram apenas com serviços. A RFB
reconhece, vide Solução de Consulta no 140-SRRF06/Disit, a isenção de
lucros distribuídos aos sócios de serviços.
vi)
Das distribuições de lucros aos sócios. Legalidade dos procedimentos
adotados pela SMSL: Durante o procedimento de fiscalização, a SMSL
apresentou informações descrevendo os critérios utilizados para distribuição
dos lucros, de forma satisfatória. Demonstrou que os procedimentos
realizados são individualizados e cobrados de acordo com os valores
praticados e, após o recebimento e recolhimento dos tributos na pessoa
jurídica (SMSL) são distribuídos aos sócios a título de antecipação dos lucros.
O critério utilizado de “trabalho individual de cada sócio” está de acordo
com as disposições legais, o contrato social e a Solução de Consulta no 46 da
6a Região Fiscal, que exige apenas a previsão contratual de distribuição
desproporcional. Houve segregação do pró-labore dos valores dos
dividendos, conforme preceitos legais.
vii)
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial.
Inexistência de planejamento tributário. Estrutura adotada que tem maior
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
7
peso fiscal: os fatos levantados pela fiscalização não são suficientes para
descaracterização da SMSL como pessoa jurídica, ainda que somente para
fins tributários. O fato de os sócios da SMSL serem, anteriormente a sua
constituição, cooperados da Coopercon e prestarem atendimentos médicos
ao Hospital como pessoas físicas não tem nada de ilegal. Menciona art. 129
da Lei no 11.196/2005. O abuso da personalidade jurídica somente pode ser
caracterizado em situações em que se dissimula a relação de emprego, o
que não foi cogitado pela fiscalização. A Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais impõe a constituição de pessoas jurídicas por profissionais
médicos para fins de recebimento de repasses do SUS. Não pode ser
considerado planejamento tributário abusivo a organização de acordo com
regras estimuladas pelo ordenamento jurídico e pelo poder público. O
simples fato de a Coopercon prestar serviços de gestão empresarial,
mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito
negociai da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas
físicas — nos termos da legislação cooperativista — com a finalidade de
ganho de escala, de melhores poderes de negociação, de otimização de
custos com mão de obra de atividades fins (contadores, departamento
jurídico, de cobrança etc.). A cobrança da taxa encontra amparo no art. 80
da Lei no 5.764/71.
Não há qualquer prova nos autos de que teria havido uma redução da carga
tributária neste caso e este ônus cabia ao Fisco. Os custos são maiores que
se a SMSL contratasse diretamente com os hospitais.
Em relação à necessidade de “propósito negocial”, o que não se admite é a
simulação, a ocultação da verdade dos fatos. Ainda que houvesse economia
fiscal, não houve qualquer ilícito.
viii)
Da improcedência da aplicação da multa agravada de 150%: ao contrário
do que alega a fiscalização, não foram omitidas informações ou prestadas
declarações falsas pelo sujeito passivou ou pelos coobrigados. Foi declarada
a totalidade dos valores recebidos e houve colaboração com a fiscalização.
Não há prova de documentos inidôneos, adulterações contábeis ou fiscais
ou atos que possam ser considerados fraude. É necessário comprovar o
dolo, a vontade de praticar a fraude ou sonegação. Para manutenção, é
necessário um relato específico para a conduta infracional, a tipicidade
indiscutível da conduta e provas robustas acerca da conduta infracional e do
dolo do agente. Cita súmulas CARF no 14 e 25. Requer a redução da multa de
ofício para 75%.
ix)
Da necessária compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
SMSL com os valores exigidos nesta autuação: Caso subsista o lançamento,
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
8
impõe-se a compensação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
devidos/recolhidos pela pessoa jurídica, oriundos de valores cujo fato
gerador foi transferido para a pessoa física. Deve-se determinar à
autoridade
lançadora
que
refaça
seus
cálculos,
considerando,
proporcionalmente aos lucros recebidos pelo Recorrente, os valores
arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa jurídica nos períodos de
2012 a 2015.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar
Os Recorrentes apontam a nulidade do lançamento por existir um processo
administrativo contra a SMSL para cobrança de IRPJ e CSLL sobre mesmos fatos e fundamentos,
bem como a inexistência da responsabilidade solidária da Coopercon e do Sr. Eduardo José da
Costa. Em relação a esta última preliminar, entendo que se confunde com as questões de mérito e
será analisada posteriormente.

2.1.
Preliminar de Nulidade do lançamento por incompatibilidade da presente
autuação em face da autuação da Sociedade Médica de Sete Lagoas
Os Recorrentes alegam a nulidade da autuação, visto que há processo
administrativo contra a SMSL, nas competências de 2011 a 2015, processo no 13609-
721.348/2016-11, em que há cobrança de IRPJ e CSLL sobre os mesmos rendimentos e
fundamentos. A primeira fiscalização teria entendido que a SMSL é uma sociedade simples e a
segunda fiscalização a teria desconstituído, o que seria uma alteração do critério jurídico e
configuraria bis in idem.
A presente autuação diz respeito aos rendimentos declarados como isentos e não
tributáveis pelo contribuinte principal em suas declarações de ajuste anual anos-calendário 2012 a
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
9
2015, os quais a Fiscalização considerou como indevidamente classificados como lucros
distribuídos pela SMSL, pois correspondem, de fato, a rendimentos tributáveis recebidos pela
prestação de serviços médicos.
O lançamento fiscal efetuado na SMSL, por sua vez, trata de IRPJ e CSLL no Lucro
Presumido e o percentual de presunção aplicável à empresa, ou seja, são questões inerentes à
tributação de pessoas jurídicas, não se confundindo com o lançamento aqui discutido. As
exigências relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica,
sendo que cada uma deve arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
Também não configura bis in idem, visto que não se trata da mesma infração,
mesma penalidade e mesmo sujeito passivo.
O auto de infração lavrado contém todo os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e no art. 142 do CTN, não havendo que se falar em nulidade.

3. Mérito
Em relação ao mérito, os Recorrentes defendem a legalidade dos procedimentos
adotados, alegando, em síntese:
 A atuação da SMSL se deu em conformidade com as disposições legais e
regulamentares, sendo que o simples fato de não possuir estrutura física
não desnaturaria a validade da prestação dos serviços;
 A existência de sócios cuja contribuição se dá em serviços ou a não
realização de atas de reunião/assembleia não pode dar azo à invalidade da
pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários. Além disso, a reunião de
sócios para aprovação das contas é ato interna corporis;
 O Recorrente não se enquadra nos sócios que contribuíram apenas com
serviços;
 O critério utilizado de “trabalho individual de cada sócio” está de acordo
com as disposições legais e o contrato social, que exige apenas a previsão
contratual de distribuição desproporcional. Houve segregação do pró-labore
dos valores dos dividendos, conforme preceitos legais;
 O fato de os sócios da SMSL serem, anteriormente a sua constituição,
cooperados da Coopercon e prestarem atendimentos médicos ao Hospital
como pessoas físicas não tem nada de ilegal. Menciona art. 129 da Lei no
11.196/2005;
 O simples fato de a Coopercon prestar serviços de gestão empresarial,
mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito
negocial da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
10
físicas — nos termos da legislação cooperativista — com a finalidade de
ganho de escala, de melhores poderes de negociação, de otimização de
custos com mão de obra de atividades fins;
 Não há qualquer prova nos autos de que teria havido uma redução da carga
tributária neste caso e este ônus cabia ao Fisco;

Esta situação fática não é novidade neste d. Conselho, que já se pronunciou em
outras oportunidades sobre controvérsia semelhante, envolvendo o recebimento de rendimentos
tributáveis oriundos da SMSL e Coopercon por médicos. Destacam-se o acórdão de no 2401-
011.642, de 07/03/2024, bem como os acórdãos 2401-012.354 e 2401-012.355, julgados
recentemente, em 06/10/2015, em que foi dado provimento parcial, por maioria de votos, apenas
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Outros dois casos semelhantes também
foram julgados pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, acórdãos de no 2201-012.278 e
2201-012.279, de 10/09/2025, com o mesmo resultado, por unanimidade.
Ressalto, em especial, o voto vencedor do ilustre Conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro no acórdão de no 2401-012.354, no qual foram bem delineados os principais
aspectos da controvérsia. Naquela oportunidade acompanhei o entendimento vencedor e, no
presente caso, mantenho concordância com as razões ali expostas:
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 508/566), a infração apurada é descrita nos
seguintes termos:
No caso em análise, conforme detalhadamente demonstrado acima, verifica-se
que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza remuneratória
decorrente de serviços prestados, referem-se a honorários médicos e não lucros
distribuídos/dividendos e isso é cristalino na própria resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 2, em que o contribuinte esclarece que se trata de repasse de
honorários médicos. Trata-se, portanto, de rendimentos tributáveis oriundos da
Coopercon, uma vez que são decorrentes de atos cooperados, mas que por meio
de um arranjo tributário, foi constituída a SMSL especificamente para que os
rendimentos decorrentes de atos cooperados assumissem a roupagem de
dividendos. Daí falar-se que a SMSL não possui propósito negocial, tampouco
estrutura para administrar uma sociedade com mais de 150 sócios.
Nesse momento, não há como deixar invocar aos demais conselheiros o constante
do extenso e detalhado Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 508/566), ressaltando-
se que não se imputou a percepção de salário (relação de emprego), mas de
honorários médicos (relação de trabalho autônomo).
Incontroverso que a Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL ao tempo dos fatos
geradores (anos-calendário 2012 a 2015) é sociedade simples limitada.
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido conjunto
probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a ocultar a
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
11
remuneração dos médicos enquanto cooperados da COOPERCON e não apenas
violações pontuais das normas jurídicas atinentes à sociedade simples constituída
segundo o tipo da sociedade limitada, encontrando-se os recorrentes em tal
contexto.
No caso concreto, o contribuinte autuado, Sr. Marcus Vinicius Araujo Costa,
ingressou na condição de sócio da Sociedade Médica de Sete Lagoas - SMSL,
desde o registro do Contrato Social, em fevereiro de 2011, sendo cooperado da
COOPERCON desde 20/05/2010.
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional modesta, sendo a
atividade fim realizada em hospitais e entidades de saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2012, 2013, 2014 e 2015),
não se detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais fornecidos
para a Receita Federal e a SMSL não dispunha de nenhum empregado, contratado
apenas em 02/08/2016, sendo que era a COOPERCON (cobrando “taxa de
administração de sociedade civil” de 3% sobre os valores repassados aos médicos
com lastro no faturados pela SMSL a partir dos atendimentos e procedimentos
valorados pela aplicação da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos, a veicular padrão mínimo e ético de remuneração dos
procedimentos médicos, e da Tabela de Honorários Médicos da Associação
Médica Brasileira de 1992 – ver e-fls. 2 arquivo 14 e e-fls. 4 arquivo 41;
DOC.009.0, item 4, nas fls. 109 e 115; DOC.009.3, na fl. 122) que realizava “todo
apoio técnico e administrativo” da SMSL, fazendo inclusive “toda a parte
administrativa na relação dos médicos com a SOCIEDADE MÉDICA DE SETE
LAGOAS”, médicos que necessariamente eram cooperados da COOPERCON,
sendo a SMSL também cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são ilustrativas
as declarações da Sra. Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da
COOPERCON, bem como a documentação colhida no do endereço
<http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>, site da COOPERCON
(DOC.010.0, DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os demais documentos
invocados pela fiscalização a revelar que a COOPERCON tinha efetiva ingerência e
efetivo controle da SMSL, muito além de um simples apoio técnico e
administrativo, como bem explicitado no Relatório Fiscal.
De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social. Porém, a
cláusula contratual não pode excluir sócio da participação dos lucros e das perdas,
sob pena de nulidade (Código Civil, arts. 187, 421, 422, 1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato social
determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de forma
proporcional ao desempenho produtivo e, diante dessa disposição contratual,
sócios sem produção nos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015 nada
receberam a título de lucros, como explicitado no DOC.002.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
12
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a situação
é mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição de lucros nos
anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015 (DOC.002, e-fls. 9), também nada
percebeu a título de pró-labore. Isso porque, sendo os valores de pró-labore
pagos sempre mediante estorno da conta contábil 02.3.4.04.008 – Lucros
Distribuídos da SMSL (e-fls. 2, arquivos 07 e 08), nada recebeu a título de pró-
labore. Questionado pela fiscalização sobre quais benefícios teria percebido da
SMSL (pró-labores, salários etc.) enquanto sócio administrador e responsável legal
(DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr. Eduardo José da Costa, confirmou a não percepção
de pró-labore, apresentando a seguinte justificativa (DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na condição de
sócio administrador e responsável legal da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS.
Como o objetivo de referida Sociedade é lutar por condições dignas para os
profissionais da medicina e consequentemente garantir os recebimentos dos
honorários médicos, que de outra sorte são recebidos pelos Hospitais e ao
ingressarem em seus fluxos de caixas jamais são repassados aos médicos, eu, na
condição de médico, ofereço minha contribuição enquanto sócio administrador,
sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus
honorários médicos em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que a
fiscalização apresentou prova de que tais melhores condições são artificiais e
fraudulentas.
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da SMSL
reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da SMSL e de
ingerência e controle da COOPERCON na SMSL, ainda mais quando se considera a
ponderação da fiscalização de ser o Sr. Eduardo José da Costa é diretor
administrativo da COOPERCON e como tal receber da COOPERCON rendimentos.
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em
condições artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros
auferida por sociedade simples limitada é corroborada pelo fato de vários
médicos cooperados da COOPERCON mesmo não sendo sócios da SMSL
receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo fato de o valor
do montante total distribuído em tais condições ser elevado (DOC.002), bem
como pela resposta do autuado ao TIF n° 2 (e-fls. 478/481).
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter realizado
assembleias gerais para aprovar contas dos administradores referentes aos anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, exercícios 2013, 2014, 2015 e 2016, não
havendo também prova de que todos os sócios as aprovaram por escrito.
A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a serem
distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve apresentação da
ata das assembleias a tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
13
balanço patrimonial e o de resultado econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e
1.078, caput e inciso I) e nem prova de decisão por escrito de todos os sócios
sobre a matéria em questão (Código Civil, art. 1.072, §3°) a abranger os anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, estando, diante dos elementos constantes
dos autos, correta a percepção da fiscalização de que apenas os balanços
patrimoniais e as demonstrações de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013
restaram aprovadas extemporaneamente pela 4a cláusula da 2a Alteração
Contratual datada de 02/02/2015.
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da SMSL,
pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os sócios da SMSL,
eles seriam sócios de serviço da SMSL, não sendo aplicável à sociedade simples
constituída sob o tipo da sociedade limitada as regras específicas desse tipo
societário, dentre elas a que veda sócio cuja contribuição consista apenas em
prestação de serviços (Código Civil, art. 1055, §2°). De plano, afasta-se o
argumento, eis que a sociedade simples deve observar as normas específicas do
tipo societário assumido, conforme determina expressamente o art. 1.150 do
Código Civil. Além disso, o sócio de serviço não poderia se empregar em atividade
estranha à sociedade, eis que o exercício do trabalho, ofício ou profissão deve se
dar exclusivamente em prol da sociedade (Código Civil, art. 1.006), mas a
COOPERCON, por força de seu estatuto, exigia que os médicos que fizessem parte,
ou que quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da COOPERCON,
conforme declaração da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C. Moreira
(DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser cooperados da
COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de cooperado
diretamente com o médico;
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da SMSL e a
constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver, como bem
demonstrado pela fiscalização, verdadeira ingerência e controle da COOPERCON
sobre a SMSL. Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na
formalização da apuração e na distribuição dos lucros. Pelo contrário, o conjunto
probatório presente nos autos gera a conclusão de se tratar de remuneração do
autuado pelos atos/procedimentos médicos por ele praticados enquanto
cooperado da COOPERCON e não enquanto sócio da SMSL, sendo nítidas a
artificialidade na interposição da SMSL e a ausência de uma justificativa não
tributária.
Ainda, em relação à ingerência e controle da Coopercon sobre a SMSL, destaca-se
mais um trecho do Termo de Declaração da Sra. Tania Marcia Caetano Moreira, gerente-geral da
Coopercon, de e-fls. 117, em que ela afirma:
8. Que independente da escolha do médico, o controle administrativo do
repasse dos honorários fica sempre com a Coopercon;
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
14
9. Que geralmente os representantes legais das sociedades médicas são diretores
da Coopercon. Que essa escolha facilita o trâmite de documentos, assinaturas,
etc.

Ou seja, fica claro que a SMSL era um mero instrumento para o pagamento dos
valores relativos à prestação dos serviços pelos médicos, sendo que todo o repasse era controlado
pela Coopercon.
Em relação ao contribuinte principal, importante destacar que, assim como o
médico mencionado no voto colacionado, este também foi um dos sócios fundadores da SMSL, em
26/10/2010 (e-fls. 9) e já era cooperado da Coopercon desde 19/04/2001 (e-fls. 140).
Apesar de ser reiteradamente intimado a prestar esclarecimentos à fiscalização, o
contribuinte optou por se manter silente. Apesar de não ter se manifestado, apenas apresentado
os demonstrativos de pagamentos, o conjunto probatório trazido aos autos pela fiscalização
demonstram claramente a falta de propósito negocial da SMSL e sua utilização apenas para fins de
emissão de nota fiscal, para economia tributária.

4. Multa qualificada
Insurgem-se os Recorrentes contra a qualificação da multa aplicada. Defendem que
não foram omitidas informações ou prestadas declarações falsas pelo sujeito passivo ou pelos
coobrigados; que foi declarada a totalidade dos valores recebidos e houve colaboração com a
fiscalização; que não há prova de documentos inidôneos, adulterações contábeis ou fiscais ou atos
que possam ser considerados fraude; que é necessário comprovar o dolo, a vontade de praticar a
fraude ou sonegação.
Em relação à qualificação da multa, o Relatório Fiscal é bem claro:
O art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96 estabelece que ao lançamento de ofício será
aplicada a multa de 150% nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. [...]
Ao declarar o montante de R$ 555.213.78 como rendimento isento - a título de
“lucro distribuído / dividendos” – quando na verdade se trata de rendimento
decorrente de prestação de serviço, ou seja, honorários médicos, portanto,
tributável, o sujeito passivo omitiu informação e/ou prestou declaração falsa ao
Fisco. Por outro lado, ao utilizar os demonstrativos de pagamentos (DOC 019.2)
que indicam que os seus honorários são lucros distribuídos oriundos da SMSL,
fruto do arranjo tributário elaborado pela Coopercon/SMSL, o sujeito passivo
utilizou-se de documento que saiba ou deveria saber ser inexato, uma vez que se
trata de rendimento decorrente do seu trabalho como médico. Tais condutas,
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
15
configuram, em tese, crimes contra a ordem tributária previstos no incisos I e IV
do art. 1o da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
[...]
Em relação às condutas típicas praticadas pelo sujeito passivo, quais sejam,
suprimir ou reduzir tributos mediante: i) omissão de informação e/ou prestação
de informação falsa às autoridades fazendárias; ii) utilização de documento que
saiba ou deva saber inexato, importante frisar o que segue.
Conforme demonstrado ao longo deste Termo, a SML, fonte pagadora dos “lucros
distribuídos”, foi constituída com o único objetivo de gerar economia tributária
aos seus sócios, que também são, obrigatoriamente, cooperados da Coopercon.
Nesse ponto, oportuno rememorar a declaração da gerente-geral da Coopercon,
Sra. Tânia Marcia Caetano Moreira no sentido de “Que os médicos que fazem
parte, ou que queiram fazer parte, do quadro societário da SMSL, precisam ser
cooperados da Coopercon, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de
cooperado diretamente com o médico”(DOC. 009.2).
A corroborar o declarado pela Sra. Tânia, – obrigatoriedade de ser cooperado para
ser sócio da SMSL – o ingresso do sujeito passivo na Coopercon ocorreu em
19.04.2001 (DOC 009.3, p. 20); e em 13.12.2010, conforme contrato social da
SMSL(DOC 001.5, arquivo 59), ingressou no quadro societário dessa sociedade.
Implementada a operação, a Coopercon repassava aos seus cooperados médicos,
sócios da SMSL, os honorários decorrentes dos serviços prestados com a
roupagem de lucros distribuídos, ao invés de rendimentos tributáveis. Em
contrapartida, a Coopercon cobrava 3% sobre os valores repassados como “taxa
de administração de sociedade civil”.
Tendo em vista que o controle e o efetivo repasse dos honorários médicos
sempre ficam sob a responsabilidade da Coopercon, conforme já demonstrado
anteriormente, o contribuinte foi intimado a explicar o motivo de ter optado por
ingressar no quadro societário da SMSL; bem como informar qual(is) sócio(s)-
diretor(es)/gerente(s) da Coopercon intermediou(aram) e/ou orientou(aram)
tanto a negociação da SMSL com a Coopercon, quanto o procedimento a ser
adotado pelo médico em relação aos valores recebidos em decorrência dos
serviços prestados. O contribuinte, entretanto, optou-se por manter-se silente, é
dizer, não respondeu ao Termo de Intimação.
Embora tenha optado pelo silêncio, ante a documentação juntada aos autos,
verifica-se que o objetivo para o qual a SMSL fora constituída, qual seja, atribuir
aos honorários médicos a roupagem, apenas formal, frise-se, de lucros
distribuídos, portanto, isentos de imposto de renda, cumpriu o seu mister. Afinal,
de acordo com o planejamento engendrado pela Coopercon era necessário que o
cooperado fizesse parte do quadro societário de uma pessoa jurídica, no caso a
SMSL, que não fosse cooperativa, caso contrário os honorários recebidos
enquanto rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do imposto de
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
16
renda. Daí a necessidade de uma pessoa jurídica para “converter” honorários em
dividendos. Entretanto, o controle de toda estrutura administrativa e da SMSL era
da Coopercon. Tudo isso com anuência do sujeito passivo.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar os seus honorários
médicos(rendimentos tributáveis) no montante de R$ 555.213,78, como
rendimentos isentos, como se lucros distribuídos fossem, o sujeito concordou
com o arranjo tribuário engendrado pela Coopercon que ocasionou
supressão/redução de tributos nos anos 2012 a 2015 no montante de R$
152.683,795, (sem multas e juros).
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento;
bem como iii) de um ajuste entre o sujeito passivo, SMSL e Coopercon, visando os
efeitos dos itens i e ii; conforme estabelecido nos supracitados arts. 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64.
Na mesma linha de pensamento, a supressão ou redução de tributo mediante o
artifício de i) omitir informação, e/ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias e ii) utilizar documento que saiba ou deva saber inexato, evidenciam
condutas que, em tese, configuram crimes contra a ordem tributária previstos no
art. 1o, incisos I e IV da Lei 8.137/90. Resta, portanto, justificada a qualificação da
multa.

Fica demonstrado pela fiscalização a ciência pelo contribuinte da utilização da SMSL
apenas como instrumento para emissão de notas fiscais, um mero meio de redução ou supressão
da tributação, sem qualquer propósito negocial. Sendo assim, deve ser mantida a qualificação da
multa.
No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23.

5. Da responsabilidade solidária
Os Recorrentes insurgem-se contra a imputação de responsabilidade solidária da
Coopercon e do Sr. Eduardo José da Costa. Eles afirmam que não foi comprovado que o Sr.
Eduardo tenha recebido vantagens econômicas de suposto pagamento de tributo a menor, nem
que houve prova de prática de ato doloso ou de interesse jurídico que configure o interesse
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
17
comum previsto no art. 124, I do CTN. Em relação à Coopercon, alega que apenas cumpre seu
papel social de cooperativa, não exerce controle absoluto sobre a SMSL e que o repasse da
remuneração de 3% não tem finalidade lucrativa, apenas custeia as despesas.
O Relatório Fiscal bem detalha os atos por eles praticados:
No caso de o terceiro interessado, em conluio com o sujeito passivo, manipular a
forma jurídica, via arranjo tributário, com o fim de obter um menor pagamento ou
não pagamento de tributo sujeitar-se-á à responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN, haja vista o seu dever de colaboração para com o Fisco.
[...]
No caso dos autos, a Coopercon: i) orientou e implementou o arranjo tributário
que determinou a constituição da SMSL com a finalidade de dar nova roupagem
aos honorários médicos, transformando-os, formalmente, de rendimentos
tributáveis em lucros distribuídos; ii) impõe como condição para ser sócio da
SMSL ser seu cooperado; iii)controla todas as operações da SMSL, contábeis e
financeiras. Enfim, a Coopercon determina todas as diretrizes a serem seguidas
tanto pela SMSL quanto pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador do IR
dos sócios da SMSL e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo, verifica-se,
pois, o interesse da Coopercon em ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se
trata de um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado com
os sócios da SMSL para que o fato gerador do IR, sob as luzes do Fisco, figurasse
como lucro distribuído. Dessa forma, os sócios ficavam isentos de IR, a Coopercon
aumentava sua exposição na área de saúde e, com efeito, ampliava seu nicho
mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só
fazia aumentar. Tudo isso em detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. Eduardo José da Costa, sócio-administrador da SMSL e diretor
administrativo da Coopercon, verifica-se que seu interesse está totalmente
alinhado com os dos sócios da SMSL e com o da Coopercon, afinal ele é o
responsável pela implementação de todas as medidas traçadas pela Coopercon no
âmbito da SMSL.
Ante o exposto, conforme observado pelo STF no julgado acima, “o terceiro só
pode ser chamado a responder na hipótese de descumprimento de deveres de
colaboração para com o Fisco, deveres estes seus, próprios, e que tenham
repercutido na ocorrência do fato gerador, no descumprimento da obrigação pelo
contribuinte”. É o caso.
Os atos praticados pela Coopercon e pelo Sr. Eduardo José da Costa, descritos
detalhadamente neste Termo, além revelar o descumprimento do dever de
colaboração para com o Fisco repercutiram diretamente na ocorrência do fato
gerador do IRPF dos sócios da SMSL e ocasionou o descumprimento da obrigação
principal. Verifica-se, pois, que os responsáveis, como “garantes” da Fazenda
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
18
Pública, contribuíram para o inadimplemento do sujeito passivo, o que atrai a
incidência da responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I do CTN.

Diante da situação demonstrada nos autos, em que restou amplamente
comprovada a simulação, com o evidente nexo causal entre os atos perpetrados pela Coopercon e
pelo Sr. Eduardo e a configuração engendrada com o intuito de mascarar o real contexto fático,
constata-se que não se trata de mero interesse econômico, mas sim de vínculo efetivo dos
referidos solidários com os fatos geradores do tributo, de modo que é indubitável a ocorrência de
interesse jurídico comum, a ensejar a responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, consoante
justificado pela autoridade fiscal.
Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

6. Da compensação de tributos
Por fim, requerem os Recorrentes que, caso subsista o lançamento, sejam
compensados os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) devidos/recolhidos pela pessoa
jurídica, oriundos de valores cujo fato gerador foi transferido para a pessoa física. Requerem seja
determinada à autoridade lançadora que refaça seus cálculos, considerando, proporcionalmente
aos lucros recebidos pelo Recorrente, os valores arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa
jurídica nos períodos de 2012 a 2015.
No entanto, não é possível acolher o pleito do Recorrente. Os recolhimentos foram
efetuados por contribuinte diverso e não há previsão legal para o aproveitamento requerido.
Inviável, portanto, compensação ou restituição do valor recolhido pela pessoa jurídica. Destaca-se
que este é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-011.353, sessão de 20/06/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.522 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721541/2017-24
19
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.

Deixo de acolher, portanto, o pedido dos Recorrentes.

7. Conclusão
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44,
§ 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 942
DF CARF MF
Original